Tribunal: TJES
Processo: 5009875-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009875-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSELI SOARES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
5009875-91.2022.8.08.0048
Juízo de origem:
Juízo da Vara Cível da Comarca de Alegre/ES
Recorrente:
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em Liquidação Extrajudicial
Recorrido:
Roseli Soares

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. FATURAS GENÉRICAS SEM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E SEM DEMONSTRAÇÃO DA GÊNESE DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança fundada em suposta inadimplência decorrente de utilização de cartões de crédito, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de documentos indispensáveis à comprovação da origem e evolução da dívida, mesmo após determinação judicial de emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as faturas e registros apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a origem da dívida e permitir o prosseguimento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
4. Em demandas de cobrança fundadas em utilização de cartão de crédito, é necessária a apresentação de elementos que permitam identificar o vínculo jurídico entre as partes, o histórico de utilização do cartão e a evolução do débito.
5. As faturas e registros apresentados indicam apenas saldos acumulados, sem discriminar os eventos de compra, encargos incidentes ou a gênese da dívida.
6. A alegação de que os extratos seguem padrões da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) não afasta o dever legal de transparência nem substitui a documentação necessária à demonstração da relação jurídica e da origem do débito.
7. A ausência do contrato ou de documento equivalente que evidencie a pactuação entre as partes, aliada à falta de histórico detalhado das operações, impede a verificação da exigibilidade do crédito e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. Não atendida a determinação de emenda à inicial para apresentação de documentação mínima, correta a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito exige a apresentação de documentos capazes de demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, o histórico de utilização do cartão e a evolução da dívida.
2. Faturas genéricas com saldos acumulados, desacompanhadas de contrato ou de demonstrativo detalhado das operações que deram origem ao débito, não constituem documentação suficiente para o prosseguimento da demanda.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000678-27.2023.8.08.0065.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5009875-91.2022.8.08.0048

APELANTE : DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: ROSELI SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - Em Liquidação Extrajudicial
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de cobrança movida em face de
Roseli Soares
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

O Juízo de origem fundamentou a extinção na inércia da autora em colacionar documentação mínima indispensável, notadamente o histórico integral de utilização do cartão com os gastos por evento e a data do inadimplemento original, em desrespeito aos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que instruiu a exordial com faturas que detalham gastos, limites e encargos, cumprindo os requisitos normativos; (ii) que a fatura de cartão de crédito é documento hábil para lastrear a pretensão de cobrança, sendo desnecessária a juntada do contrato original; (iii) que os modelos de extratos são padronizados pela ABECS para atender ao Banco Central ; e (iv) que a sentença deve ser reformada para permitir o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação válida da ré no momento da prolação da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A instituição financeira apelante ajuizou ação de cobrança visando o recebimento de R$ 7.866,22, decorrentes de suposta utilização e inadimplemento dos cartões de crédito nº 8534170068001816 e nº 8534170036783107, com vencimentos em 20/05/2018 e 25/08/2018, respectivamente.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a autora, mesmo após intimada para emendar a inicial, não apresentou documentos idôneos a revelar o histórico de utilização do cartão e a gênese do débito, limitando-se a apresentar faturas com saldos pretéritos genéricos.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as faturas e informações apresentadas são suficientes para lastrear a ação de cobrança e se houve o cumprimento do dever de transparência quanto à origem da dívida.

Conforme jurisprudência consolidada, o destinatário da prova é o magistrado, a quem cabe avaliar a suficiência do lastro probatório para a formação de seu convencimento. No caso de cobranças bancárias, a transparência sobre a evolução do débito é imperativo que decorre tanto da legislação processual (Art. 320, CPC) quanto das normas consumeristas e administrativas do BACEN.

A sentença hostilizada extinguiu o feito sem resolução de mérito por considerar que as faturas apresentadas descumprem a
Resolução nº 3.919/2010 do BACEN
, impossibilitando a aferição da gênese do débito e do histórico de utilização.

No caso, observa-se que, embora a apelante aponte os números dos cartões e os valores finais, a documentação colacionada não permite identificar o vínculo jurídico originário nem a evolução fidedigna da dívida.

O argumento da apelante no sentido de que suas faturas seguem o padrão estabelecido pela
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS)
não possui o condão de validar a obscuridade documental verificada.
Normas e padronizações de associações privadas (ABECS) não se sobrepõem ao dever legal de transparência, à proteção do consumidor prevista no CDC e às exigências do CPC quanto aos documentos indispensáveis à propositura da demanda
. A autorregulamentação do setor bancário deve coexistir com as garantias processuais, não podendo servir de escusa para a supressão de informações essenciais à defesa da parte ré.

No caso de cobranças fundadas em relação de consumo, a transparência sobre a evolução do débito é imperativo que decorre da natureza cogente das normas bancárias. Nesse sentido, destaca-se a orientação sufragada pelo
STJ
e acompanhada por este
Egrégio TJES
, no sentido de que a ausência de comprovação da efetiva pactuação e da origem dos lançamentos inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica (Precedente:
TJES, AC nº 5000678-27.2023.8.08.0065
).

As faturas e "prints" mencionados fazem referência a montantes acumulados sem esmiuçar os eventos de compra ou os encargos específicos que deram origem ao saldo devedor vultoso.

Ademais, a ausência do contrato entabulado entre as partes, somada à falta de demonstração do vínculo jurídico prévio que habilitaria a cobrança, agrava a precariedade instrutória.

A gênese do valor é essencial para possibilitar a ampla defesa da consumidora, permitindo-lhe auditar a exatidão dos lançamentos e a legalidade dos juros aplicados desde o primeiro inadimplemento,
principalmente se atentarmos para o que dita a súmula 532 do STJ, que tem como pano de fundo pretéritas ações das operadoras de Cartão de Crédito
.

Desta forma, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que a parte autora não se desincumbiu do ônus de apresentar a documentação indispensável para viabilizar o julgamento do mérito, impossibilitando a verificação da exigibilidade, liquidez e certeza do débito conforme exigido pelo Juízo
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso e que a sentença foi proferida sem que houvesse a citação e fixação de honorários na origem, deixo de majorar a verba honorária (§ 11 do Art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)